Tribunal: TJSP
Processo: 1029118-11.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. sustação cautelar de protesto e indenização por dano moral – Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi e entrega das mercadorias correspondentes – Título causal – Obrigação cambial não assumida pela sacada – Saque irregular – Protesto indevido – Dano moral configurado – Manutenção

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. sustação cautelar de protesto e indenização por dano moral – Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi e entrega das mercadorias correspondentes – Título causal – Obrigação cambial não assumida pela sacada – Saque irregular – Protesto indevido – Dano moral configurado – Manutenção do arbitramento realizado em primeira instância no valor de R$10.000,00, eis que a redução pretendida vai de encontro aos critérios da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.